Tribunal: TJSP
Processo: 1014897-13.2000.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Contratos Bancários – Execução de título extrajudicial – Termo de confissão e renegociação de dívidas – Nulidade – Simulação – Art. 104 do Código Civil de 1916.

A simulação de empréstimos não pode ser alegada pelos devedores que participaram das negociações em conluio com o acionista gestor do Banco credor, com o intuito de auferição de vantagem patrimonial ilícita pelos envolvidos, em

Ementa:
Contratos Bancários – Execução de título extrajudicial – Termo de confissão e renegociação de dívidas – Nulidade – Simulação – Art. 104 do Código Civil de 1916.

A simulação de empréstimos não pode ser alegada pelos devedores que participaram das negociações em conluio com o acionista gestor do Banco credor, com o intuito de auferição de vantagem patrimonial ilícita pelos envolvidos, em detrimento da própria instituição financeira mutuante (atualmente falida) e do sistema financeiro nacional. Incidência, no caso, do art. 104 do Código Civil de 1916.

Embargos parcialmente procedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014897-13.2000.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ABC
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA e NICOLAU GIARDINO NETO, é apelado
BANCO CREFISUL S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014897-13.2000.8.26.0100 -Voto no 43174
2
Voto n°: 43174
Apel. n°: 1014897-13.2000.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 16a Vara Cível
APTE. : ABC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA. e outro
APDA. : MASSA FALIDA DO BANCO CREFISUL S/A
Contratos Bancários Execução de título extrajudicial Termo de
confissão e renegociação de dívidas Nulidade Simulação Art.
104 do Código Civil de 1916.
A simulação de empréstimos não pode ser alegada pelos devedores
que participaram das negociações em conluio com o acionista
gestor do Banco credor, com o intuito de auferição de vantagem
patrimonial ilícita pelos envolvidos, em detrimento da própria
instituição financeira mutuante (atualmente falida) e do sistema
financeiro nacional. Incidência, no caso, do art. 104 do Código
Civil de 1916.
Embargos parcialmente procedentes. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
446/451, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução, “para reconhecer o excesso de execução, declarando-se
como valor devido o montante de R$ 7.460.329,22, para 1/3/2000 (com base em
03/02/2011”, nos termos do laudo pericial (fls. 411/412). Sucumbentes
reciprocamente, as partes responderão igualitariamente pelo pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa.
Após discorrerem sobre os fatos, os embargantes pugnam
pela nulidade do “termo de confissão de dívida”, argumentando que tudo não
passou de uma simulação com o banco credor, atendendo a um pedido do seu
gestor, o acionista Ricardo Mansur, amigo íntimo do embargante Nicolau
Giardino, sendo os valores mutuados transferidos para empresas integrantes do
mesmo conglomerado econômico administrado por Ricardo (Mappin, Mesbla,
Cibramar e Cacic Veículos), o qual fora condenado criminalmente, em razão de
tais contratações, por delito contra o sistema financeiro nacional (Proc. no
0000261-22.2003.4.03.6181/SP, do TRF da 3a Região). Pleiteia, destarte, a
reforma da r. sentença (fls. 542/551).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 528/533),
encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
A douta Procuradora de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo (fls. 537/540).
É o relatório.
I Trata-se de embargos à execução consubstanciada no
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças Pós-Fixado no
99.608”, firmado em 21/06/1999, no valor de R$ 5.728.687,46, decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014897-13.2000.8.26.0100 -Voto no 43174
3
repactuação de empréstimos bancários celebrados entre os devedores solidários,
ora embargantes, “Combat Tecnologia em Segurança Ltda.” e “Nicolau Giardino
Neto”, figurando como credora a “Massa Falida do Banco Crefisul S.A.” (cf. fls.
02/12).
Insta consignar que a atual denominação da sociedade
“Combat” é “ABC Tecnologia em Segurança Ltda.”, figurando Nicolau Giardino
como o seu representante legal (cf. fls. 53/56 e 86).
O banco credor argumenta que nenhuma parcela da dívida
foi quitada, perfazendo o montante executado, até 31/03/2000, de R$
8.970.942,77 (cf. fls. 05).
Os embargantes alegam a ocorrência de negócio simulado,
sendo real devedora a sociedade “Simeira Indústria e Comércio Ltda.”, com quem
tal instituição financeira celebrou, em 30/06/1997, o “Contrato de Mútuo com
Encargos Pré-Fixados”, no valor original de R$ 4.900,000,00 (cf. fls. 13/15).
Eles mencionam que, na mesma data da celebração da
avença principal, foi firmado o “Instrumento Particular de Assunção de Dívidas e
Outras Avenças”, pelo qual a “Simeira” transferiu à “Combat” a responsabilidade
pelo pagamento de tal dívida, figurando esta última como “assuntora”, a pedido
de Ricardo Mansur, então acionista gestor do Banco Crefisul, em razão da forte
amizade existente entre ele e Nicolau Giardino (fls. 17/19).
Continuam os embargantes noticiando que os novos ativos
financeiros mutuados, decorrentes da repactuação de tal dívida, nunca
pertenceram a eles, sendo imediatamente transferidos em favor de sociedades
controladas por Ricardo Mansur, quais sejam: “Mappin”, “Mesbla”, “Cibramar” e
“Cacic Veículos”, sendo tais fatos investigados pela Polícia Federal.
A massa falida credora, genérica e puerilmente, impugna a
ocorrência de negócio simulado, mencionando que tal matéria não é passível de
dedução em sede de embargos do devedor, argumentando, também, inexistir
cobrança excessiva (fls. 153/160).
O MM. Juiz “a quo” julgou os embargos parcialmente
procedentes, tão somente para afastar o excesso de cobrança, concluindo que:
“Não há que se falar, pois, em simulação no caso concreto,
sendo que os valores foram efetivamente utilizados pela parte embargante, tendo
a mesma se utilizado dos recursos, ficando afastada a hipótese de simulação
para beneficiar terceiro (no caso, o Sr. Ricardo Mansur), pelo que já se afere das
fartas provas documental e pericial produzidas nos autos.” (cf. fls. 450).
Eis o breve relato dos fatos.
II O recurso não comporta acolhimento.
Os embargantes alegam ter assumido a dívida da devedora
original “Simeira”, a pedido de Ricardo Mansur, gestor do Banco Crefisul, em
razão de grande amizade entre este e Nicolau Giardino, representante da
sociedade embargante, em evidente simulação, a fim de se angariar recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014897-13.2000.8.26.0100 -Voto no 43174
4
financeiros em favor de Ricardo, que se utilizava, para tal finalidade, das
empresas por ele controladas.
Eles argumentam que o instrumento de confissão de dívida
que consubstancia a execução, firmado em 21/06/1999, seria decorrente da
repactuação de dívida originalmente assumida pela Simeira em 30/06/1997, no
valor de R$ 4.900.000,00 (cf. fls. 13/15 dos embargos).
Como forma de repactuação do débito, novos empréstimos
se sucederam, sendo tais valores depositados pelo banco em favor da sociedade
embargante, a qual, pouco tempo depois, realizou as transferências de tais ativos
financeiros em favor de empresas integrantes do mesmo conglomerado
econômico controlado por Ricardo, como se depreende pelos extratos bancários
de fls. 102/103, bem como, pelos comprovantes de transferências em favor das
empresas “Cibramar” e “Cacic Veículos” (cf. fls. 100 e 101).
Tais operações financeiras foram objeto de investigação pela
Polícia Federal, dando origem ao ajuizamento de ação criminal contra Ricardo
Mansur, que restou condenado à pena de prisão e ao pagamento de multa, pela
prática do crime de gestão fraudulenta, nos termos do art. 4o, “caput”, da Lei no
7.492/1986, pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (Proc. no
0000261-22.2003.4.03.6181/SP cf. fls. 460/529).
De início, causa estranheza que o referido acórdão tenha
sido publicado em 02/05/2018 (fls. 460), sendo apresentado nestes autos pelos
embargantes somente após a prolação da sentença, publicada em 22/11/2018
(fls. 451), em razão da interposição de embargos de declaração, em 26/11/2018
(fls. 454/459).
Insta consignar que em tal acórdão, restou consignado que
as operações financeiras que originaram o mencionado termo de confissão de
dívida (dentre outras), ocorreram em dissimulação entre a sociedade embargante
e outras empresas controladas por Ricardo Mansur (Mappin, Mesbla, Cibramar e
Cacic Veículos), com o propósito de obtenção de vantagem financeira ilícita, em
detrimento de tal instituição financeira, e, por conseguinte, do sistema financeiro
nacional.
Soa risível que os embargantes tenham agido em conluio
com Ricardo Mansur, sem auferir, do mesmo modo, qualquer vantagem
patrimonial ilícita.
Os elementos probatórios demonstram que Ricardo e Nicolau
não eram apenas amigos íntimos, mas participavam da gestão de empresas
pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, como se denota, por exemplo,
pelas fichas cadastrais das empresas “Cibramar” e “Cacic Veículos”, que
ostentavam no seu quadro societário a, hoje falida, “Mesbla S/A”, e, no caso da
Cacic, ainda, a devedora “Combat”, pertencente a Nicolau (fls. 153/159 e
223/224).
Se não bastasse, restou bem demonstrado que a “Combat” e
Nicolau se responsabilizaram pela dívida originalmente contraída pela “Simeira”,
realizando novos empréstimos, que não foram quitados, dando origem ao termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014897-13.2000.8.26.0100 -Voto no 43174
5
de confissão de dívida que ora se executa.
Os extratos bancários de fls. 102/103, bem como o aludido
acórdão, demonstram a disponibilização de valores em favor da “Combat”, pouco
importando ao deslinde da questão que tais ativos financeiros tenham sido
redirecionados a outras empresas controladas por Ricardo Mansur, cujas
personalidades jurídicas não guardam correlação com o Banco mutuante.
Se não bastasse, não seria lícito que os embargantes se
beneficiassem com a própria torpeza, em detrimento da imensa legião de
credores da massa falida do Banco Crefisul, nos termos do art. 104 do Código
Civil de 1916, aplicável ao caso, o qual dispõe que:
“Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros ou infringir
preceito de lei, nada poderão alegar, ou requerer os contraentes em juízo quanto
à simulação do ato, em litígio de um contra o outro, ou contra terceiros.”.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência de nossas
Cortes:
“NEGÓCIO JURÍDICO
Simulação
Alegação por quem
figurou no ato simulado Inadmissibilidade Inteligência do art. 104 do CC.
Apesar do apelante haver alegado simulação do negócio
jurídico, ele figurou no ato simulado. A simulação não foi inocente. Inadmissível,
frente ao art. 104 do CC, a alegação dela em juízo, para com ela se beneficiar.”
(Ap. n. 55.835-8, Londrina, PR, TAPR, 10/03/93, Rel. Juiz Ulysses Lopes, vu., RT
703/149)
[in “Código Civil Brasileiro Interpretado pelos Tribunais”, editora
Oliveira Mendes, 1998, nota ao art. 104, pág. 59].
Nesse contexto, bem opinando pelo não provimento do
apelo, a douta Procuradoria de Justiça ponderou que:
“(...) os apelantes confirmam que participaram do invocado
negócio simulado, o que teria ocorrido em virtude da amizade do apelante Nicolau
e de Ricardo Mansur. Assim, para que o banco falido transferisse recursos a
outras empresas (Cacic e Cibramar), teria se valido de interposta pessoa (no
caso, da empresa apelante, sucessora de Combat Tecnologia em Segurança
Ltda., de quem Nicolau era o representante legal, o que constituiria a simulação
aventada.
Isto importa em dizer que a simulação é invocada pelas
partes que dela também teriam participado. Objetivam tais partes, assim, a inteira
procedência dos embargos à execução opostos, de modo a que a execução que
tem a massa falida no polo ativo seja julgada improcedente, inclusive com
condenação a verbas sucumbenciais.
Descabida tal pretensão, a qual, caso acolhida, viria a
prejudicar a massa de credores da falida, composta por terceiros de boa-fé que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014897-13.2000.8.26.0100 -Voto no 43174
6
não se beneficiariam com os recursos cobrados em sede de execução referida.
(...)” (fls. 539/540).

III
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios devidos pelos embargantes ao
percentual de 12, em razão do trabalho desempenhado nesta fase recursal (CPC,
art. 85, § 11).
ITAMAR GAINO
Relator